Tribunal: TJPA
Processo: 0007965-50.2016.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007965-50.2016.8.14.0051

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ADSON BONFIM SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AR DEVOLVIDO COM OBSERVAÇÃO ENDEREÇO INSUFICIENTE. MORA NÃO IMPLEMENTADA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDO DO PROCESSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXTINTA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007965-50.2016.8.14.0051

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID Num. 612639 - Pág. 1/7

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a decisão monocrática constante no
ID Num. 612639 - Pág. 1/7
que EXTINGUIU DE OFÍCIO AÇÃO AJUIZADA PELO ORA EMBARGANTE EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA, com o a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. RECONHECIMENTO DE ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DESCABIMENTO. APELAÇÃO PROVIDA. DE OFÍCIO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO DECRETO–LEI Nº 911/1969. MORA NÃO COMPROVADA NO CASO CONCRETO. APELO DO BANCO PROVIDO, PARA AFASTAR A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.

DE OFÍCIO, JULGA-SE EXTINTA A DEMANDA, COM BASE NO ART. 485, INCISO IV, DO NCPC

I – Não mais se admite a aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos garantidos com cláusula de alienação fiduciária (Decreto-Lei nº 911/69).

Por via de consequência, o fato de existir um diminuto número de parcelas inadimplidas em relação a totalidade daquelas inicialmente contratadas não pode ser bastante para acarretar a inversão de valores, onde a conduta de boa-fé contratual é canalizada somente ao devedor em detrimento da outra parte que cumpriu a integralidade da sua obrigação assumida, merecendo a sentença ser reformada.

II - Prescreve o art. 3º do Decreto–lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043, de 2014, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

III - Na espécie, a instituição financeira havia inicialmente encaminhado notificação extrajudicial sem a intervenção de Cartório de Registro de Notas nem protesto, sendo devolvida consoante o AR de fl. 20 (Num. 602312 - Pág. 19) com a informação que a correspondência não havia sido entregue porque o endereço é insuficiente.

- Não recebida a correspondência que informava acerca do débito pendente, considera-se como não ocorrida a notificação extrajudicial.

APELO DO BANCO PROVIDO, PARA AFASTAR A TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DE OFÍCIO, JULGA-SE EXTINTA A DEMANDA, COM BASE NO ART. 485, INCISO IV, DO NCPC

Em suas razões recursais (Num. 685822 - Pág. 1/12), o agravante alega que a notificação extrajudicial e, consequentemente, a mora não se implementaram porque o devedor não foi localizado no endereço informado no contrato.

Desta forma, defende que a notificação extrajudicial deve ser considerada válida e, por conseguinte, reformada a decisão monocrática impugnada, para afastar a extinção da ação de busca e apreensão.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Antes de adentrar na análise do presente agravo interno, cumpre fazer um breve relato processual, a fim de aclarar a questão posta em julgamento.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente à constituição em mora do devedor previamente à ação de busca e apreensão.

Com efeito, a sentença proferida no 1º grau julgou improcedente a ação de busca e apreensão para reconhecer a incidência da teoria do adimplemento substancial.

Por sua vez, a instituição financeira ora agravante interpôs recurso de apelação, requerendo a reforma da sentença para afastar a teoria do adimplemento substancial.

A decisão monocrática objeto do presente agravo interno afastou a incidência do adimplemento substancial, porém de ofício reconheceu a ausência da constituição em mora do devedor, tendo em vista que a notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no instrumento contratual retornou sem cumprimento com a observação "endereço insuficiente".

A presente irresignação não merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

A ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de outorga de crédito com garantia de alienação fiduciária, tem suas normas de processo estabelecidas no Decreto-Lei nº 911/69.

Prescreve o art. 3º do Decreto–lei nº 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043, de 2014, que
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

Na espécie, a instituição financeira havia inicialmente encaminhado notificação extrajudicial sem a intervenção de Cartório de Registro de Notas e protesto, sendo devolvida consoante o AR de fl. 20 (Num. 602312 - Pág. 19) com a informação que a correspondência não havia sido entregue porque o
endereço é insuficiente
.

Não recebida a correspondência que informava acerca do débito pendente, considera-se como não ocorrida a notificação extrajudicial e, por conseguinte, não implementada a mora.

Por sua vez, a Jurisprudência do STJ
exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, mesmo que o aviso de recebimento não seja por ele pessoalmente assinado
. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA EX RE. VENCIMENTO DO PRAZO PARA PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PROVA DO RECEBIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A mora do devedor, na ação de busca e apreensão de bem objeto de contrato de financiamento com garantia fiduciária, constitui-se ex re, de modo que decorre automaticamente do vencimento do prazo para pagamento.

2. A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal.

3. In casu, o eg. Tribunal de origem consigna que,
embora não precise ser recebida pessoalmente, deve, ao menos, ter sido entregue no endereço do devedor e recebida por um terceiro, de modo que não foi atendido o requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 578.559/PR, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, j. 03/03/2015, DJe 30/03/2015)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO DEVEDOR. NECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que, para a comprovação da mora nos contratos de alienação fiduciária, é necessária a notificação extrajudicial por meio de Cartório de Títulos e Documentos, entregue no endereço do devedor, dispensada a notificação pessoal.

2. O Tribunal de origem, apreciando a prova dos autos, entendeu comprovada a entrega da notificação no endereço do devedor. Alterar tal conclusão demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 549.661/SC, Rel.
Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, j. 16/12/2014, DJe 02/02/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRESSUPOSTO NÃO DEMONSTRADO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. ACÓRDÃO COMBATIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, imperiosa a comprovação da mora por meio da notificação extrajudicial do devedor, realizada por intermédio de carta registrada enviada por Cartório de Títulos e Documentos, entregue no domicílio do devedor, dispensando-se a notificação pessoal. Precedentes.

2. Na espécie, esclareceu o Tribunal de Justiça que a notificação extrajudicial encaminhada pelo credor não foi comprovadamente entregue ao devedor. Diante disso, assinalou que "a instituição financeira deveria ter comprovado o esgotamento das diligências para a localização e, após, não obtendo êxito, deveria ter realizado o protesto do título com a intimação por edital [...]. Isso não ocorrendo, o devedor não está regularmente constituído em mora, estando correta a extinção do processo, pois ausentes os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, na forma do art. 267, IV, do CPC" (fl. 65). Assim, não era mesmo caso de dar curso ao inconformismo, uma vez que "a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" - enunciado n. 83 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 520.179/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. 23/09/2014, DJe 30/09/2014)

Como se vê, portanto, o fato de ser desnecessária a entrega da notificação em mãos do devedor não dispensa a prova do efetivo envio e recebimento da correspondência no endereço informado no momento da contratação,
elemento inexistente nos presentes autos
.

Ora, o art.15 da Lei 9.492/97, que trata do protesto de títulos e outros documentos de dívida, dispõe:

A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.

No caso dos autos, a correspondência com Aviso de Recebimento não foi entregue no endereço informado nos autos, motivo pelo qual não se pode presumir que o devedor tenha sido constituído em mora (Num. 602312 - Pág. 10).

Cabia ao banco, nessas circunstâncias, ter diligenciado antes do protesto, tomando as precauções necessárias para obter o endereço completo do consumidor, de modo a promover a notificação extrajudicial.

Ilustro:

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Protesto. Intimação por edital. Inviabilidade no caso concreto. Ausente comprovação de que foram esgotadas as tentativas para a localização do devedor. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70057687337, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 27/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVADO NOS AUTOS VÁLIDO PROTESTO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. CABIMENTO. Para que seja cabível a intimação do protesto por edital, a par de configurada(s) hipótese(s) prevista(s) no art. 15 da Lei n° 9.492/97, deve restar demonstrado que o credor esgotou as possibilidades de localização do devedor. Invalidade do protesto no caso concreto. Extinção da Ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo - Art. 267, inc. IV, do CPC. Desnecessária a indicação expressa de todos os fundamentos legais eventualmente incidentes no caso, sendo suficiente prequestionamento implícito. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 70058080805, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 27/02/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA (DL 911/69). PROVA DA MORA. INVALIDADE DO PROTESTO POR EDITAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. É incabível intimação do protesto por edital, sem prova de que foram esgotadas todas as diligências para encontrar o réu, restando mantida a sentença de extinção da Ação de Busca e Apreensão. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70057747024, Décima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Castro Boller, Julgado em 19/12/2013)

Por conseguinte, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA),

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 19/11/2021